Tribunal: TJES
Processo: 0000726-93.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça (art. 147); Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000726-93.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO BORGES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000726-93.2019.8.08.0006

APELANTE: FRANCISCO BORGES FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MARJORY TOFFOLI SOARES - ES17976-A, CAMILA NASCIMENTO GUSTAVO - ES18007-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA.

LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
DOLO.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“
A

palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

2. No crime de ameaça, o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3.
Recurso
a que
se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000726-93.2019.8.08.0006

APELANTE: FRANCISCO BORGES FERREIRA

Advogados do(a) APELANTE: MARJORY TOFFOLI SOARES - ES17976-A, CAMILA NASCIMENTO GUSTAVO - ES18007-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO BORGES FERREIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4613207 (DOC 00007269320198080006.pdf, pp. 155/165), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (DOC 00007269320198080006.pdf, pp. 173/187) o apelante requer a absolvição, alegando inexistirem provas da materialidade do ilícito.

Contrarrazões (DOC 00007269320198080006.pdf, pp. 195/200) pugnando pelo desprovimento do recurso, sendo no mesmo sentido o Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5761541).

Extrai-se da Denúncia que, no dia 19/3/2018, por volta das 06h30min, à Rua Cidade de Florianópolis, nº 13, Bairro Itaputera, Município de Aracruz, o apelante ameaçou sua ex-companheira, Patrícia Curty de Souza Ferreira, dizendo que se ela fosse à residência do recorrente, ele “
sentaria um troço na cara dela”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que restam devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, através do Boletim de Unificado nº 35668225 (DOC 00007269320198080006.pdf, pp. 9/13) e depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Patrícia Curty de Souza Ferreira, em audiência de instrução e julgamento, relatou (mídia anexa) que à época teria se separado do recorrente, e que precisava de alguns documentos pessoais que estavam na residência dele. Assim, após diversas negativas do requerido em entregar os documentos, ela ligou falando que iria na casa do apelante para pegar os documentos. Contudo, neste momento, ele respondeu de forma agressiva, dizendo que se ela fosse ao local, ele “
sentaria um troço na cara dela
”. Diante do fato a vítima foi até a Delegacia da Mulher, quando a Autoridade Policial nomeou dois policiais, os quais acompanharam a vítima até a residência do apelante, recuperando os seus documentos.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

O apelante, por sua vez, contou em juízo (mídia anexa) que estaria no Município de Vitória quando recebeu a ligação da vítima de que queria entrar em sua residência. Afirmou, ainda, que não autorizou a entrada da vítima, uma vez que em um momento anterior, ela entrou na residência do recorrente sem a a sua autorização e levou diversos bens. Deste modo, quando chegou em casa, a vítima apareceu com dois policiais, franqueando a entrada deles, momento em que ela pegou os documentos que queria. Ao mesmo tempo, o apelante nega que teria ameaçado a vítima.

Saliento que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade ou materialidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO CONFIGURADO RECURSO DESPROVIDO. 01. O delito de ameaça trata-se de crime formal, consumando-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente, de forma verbal, por escrito ou por gesto, de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe medo, temor, mesmo que seja após o término de uma relação de afeto, como ocorreu no caso vertente. Para que se configure o crime de ameaça, pouco importa que o agente não tenha o propósito de executar o que promete, bastando que as palavras ou gestos dirigidos à vítima sejam capazes de lhe causar violência moral. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 064160007288, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 23/07/2019).

No caso vertente, a vítima afirma que foi ameaçada pelo recorrente, temendo tanto sofrer mau injusto e grave que se viu obrigada a procurar a tutela da Delegacia de Mulheres, para que policiais civis a acompanhassem até a casa do recorrente e então conseguisse recuperar seus documentos pessoais.

Deste modo, entendo que as provas colacionadas para o bojo dos autos são suficientes para caracterizar o crime de ameaça.

Saliento que eventuais questões patrimoniais acerca da partilha de bens do casal deverão ser discutidas na esfera cível, em ação própria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)